Tribunal: TJSP
Processo: 1005971-79.2017.8.26.0348
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente ao prazo decadencial para os atos administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 serem revistos pela Administração é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.114.938/AL – TEMA 214/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005971-79.2017.8.26.0348/50001, da Comarca de Mauá, sendo Agravante(s) Instituto
Nacional do Seguro Social - Inss e Agravado(s) Benedito Sebastião Buzão
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005971-79.2017.8.26.0348/50001 -Voto no 46.404
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.404
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1005971-79.2017.8.26.0348/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: BENEDITO SEBASTIÃO BUZÃO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A questão referente ao prazo decadencial para os atos
administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 serem revistos
pela Administração é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.114.938/AL TEMA 214/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o c/c art. 1.021 do CPC do Código de Processo Civil (fls.
01/05) contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a
recurso especial por reconhecida identidade da matéria com orientação
firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp. n.
1.114.938/AL.
Alegou o agravante, em síntese, que no caso dos autos,
discute-se a omissão do INSS em cessar benefício, não tendo havido
qualquer ato administrativo anterior, passível de revisão. Portanto, o
tema
214
não poderia ser aplicado porque não houve ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005971-79.2017.8.26.0348/50001 -Voto no 46.404
3
administrativo. E, por conseguinte, no seu entendimento, na ausência
de ato administrativo não há termo inicial para contagem de prazo de
decadência.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
O julgamento do mérito do REsp no 1.114.938/AL,
Tema 214, STJ, DJe de 02.08.2010, contém a seguinte
tese:
"Os atos administrativos praticados antes da Lei
9.784/99 podem ser revistos pela Administração a
qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa
prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei
9.784/99 incide o prazo decadencial de 5 anos nela
previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência
(01.02.99). (...) Antes de decorridos 5 anos da Lei
9.784/99, a matéria passou a ser tratada no âmbito
previdenciário pela MP 138, de 19.11.2003, convertida na
Lei 10.839/2004, que acrescentou o art. 103-A à Lei
8.213/91 (LBPS) e fixou em 10 anos o prazo decadencial
para o INSS rever os seus atos de que decorram efeitos
favoráveis a seus beneficiários.”
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005971-79.2017.8.26.0348/50001 -Voto no 46.404
4
matéria alusiva ao prazo decadencial para os atos administrativos
praticados antes da Lei 9.784/99 poderem ser revistos pela
Administração, identifica-se com a examinada pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. n. 1.114.938/AL, sob a
técnica dos casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
1. A colenda Corte Especial do STJ firmou o entendimento
de que os atos administrativos praticados antes da Lei
9.784/99 podem ser revistos pela Administração a
qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa
prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei
9.784/99 incide o prazo decadencial de 5 anos nela
previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência
(01.02.99). Ressalva do ponto de vista do Relator. 2. Antes
de decorridos 5 anos da Lei 9.784/99, a matéria passou a
ser tratada no âmbito previdenciário pela MP 138, de
19.11.2003,
convertida
na
Lei
10.839/2004,
que
acrescentou o art. 103-A à Lei 8.213/91 (LBPS) e fixou em
10 anos o prazo decadencial para o INSS rever os seus
atos de que decorram efeitos favoráveis a seus beneficiários.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
De fato, a autarquia seguradora, em cumprimento
ao dispositivo legal supracitado, poderia cessar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005971-79.2017.8.26.0348/50001 -Voto no 46.404
5
pagamento do auxílio-suplementar após o advento da
aposentadoria em favor do segurado, por aplicação do
princípio do tempus regit actum.
Todavia, conquanto o INSS tenha a prerrogativa de
rever a concessão e a manutenção de seus benefícios,
não se pode ignorar o prazo decadencial para tanto.
Com efeito, ao segurado foram concedidos os
benefícios
de
auxílio-suplementar
acidentário
(NB
95/085.045.129-9) com vigência desde 01/11/1989 (fls.
23) e de aposentadoria por tempo de contribuição (NB
42/103.481.798-9) a partir 22/09/1996 (fls. 20). O
Instituto então notificou o segurado de que houve a
cessação
do
auxílio-suplementar
em
face
da
impossibilidade de sua cumulação com o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, informando-
lhe de que os valores recebidos indevidamente deverão
ser ressarcidos aos cofres públicos em ocasião oportuna
(fls. 25).
Verifica-se que o prazo de 10 anos foi ultrapassado,
operando-se a decadência.
Note-se que, conforme as cópias do procedimento
administrativo que instruíram a peça inaugural o autor
foi notificado a apresentar defesa administrativa somente
aos 03/08/2016 (fls. 24). (fl. 318).
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela
Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação
da decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005971-79.2017.8.26.0348/50001 -Voto no 46.404
6
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)